Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-85.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002350-85.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA SELENE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE IBITIARA/BA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR NÍVEL II. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL Nº 126/2011. NÃO CONSTATADA. VERIFICADA A IMPLEMENTAÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR NÍVEL I. VERDADEIRA PRETENSÃO DO MANDAMUS DISFARÇADA NA NARRATIVA DA EXORDIAL. OBJETIVO REAL DE REAJUSTE DO SALÁRIO PELO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA PORTARIA 67/2022. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUÍZO A ERRO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002350-85.2022.8.05.0243, da Comarca de Barreiras, em que figuram, respectivamente, como Apelante e Apelado MARIA SELENE PEREIRA DA SILVA e MUNICIPIO DE IBITIARA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA